Tribunal: TJPA
Processo: 0814831-87.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814831-87.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIME VIEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MÃE DO RIO, PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PACIENTE CONDENADO A 06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO E 01 ANO E 06 MESES DETENÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO – ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU MAIS DE 17 ANOS E 11 MESES – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
In casu
,
o paciente foi preso em 14/10/2022 em razão do cumprimento de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória exarada em 04/05/2011, transitada em julgado para a acusação e para a defesa.
O
paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri às penas de 06 anos e 06 meses anos de reclusão pelo crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c Art. 14, inciso II do CP contra a vítima Maria dos Anjos Souza Soares. Quanto ao homicídio de Francisca Lopes de Oliveira, o júri desclassificou para homicídio culposo (art. 121, §3º, CP), pelo que foi condenado à pena de 01 anos e 06 meses de detenção.

2. Considerando
as disposições quanto ao prazo prescricional dispostos nos
109, inciso III e V e art. 110,
caput
, ambos do CP, as
penas em concreto aplicada para os crimes de tentativa de homicídio de homicídio culposo, e,
em atenção aos marcos interruptivos da prescrição previstos nos incisos I a VI do art. 117 do Código Penal, constata-se que
entre a sentença condenatória exarada em 04/05/2011 e a decisão de pronúncia de 28/05/1993 (último marco interruptivo), decorreu mais de 17 anos e 11 meses.

3.
Habeas

corpus
conhecido. E
confirmando a liminar deferida anteriormente
que
REVOGOU
a prisão do paciente
JAIME VIEIRA SOARES
, nos autos do
processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
ordem concedida
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, nos termos do 109, incisos III e V e art. 110,
caput
, ambos do CP, declarando
extinta a punibilidade de
JAIME VIEIRA SOARES
, nos autos do
processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027
, com fulcro no art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ, e pela
concessão da ordem,
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão
do paciente
JAIME VIEIRA SOARES
, nos autos do
processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, nos termos do 109, incisos III e V e art. 110,
caput
, ambos do CP, declarando
extinta a punibilidade de
JAIME VIEIRA SOARES
, nos autos do
processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027
, com fulcro no art. 107, IV do CP, n
,
nos termos do voto do relator.

75ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 22 a 24 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
29 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
Salomão dos Santos Matos, OAB-PA nº 8.657
, em favor do paciente
JAIME VIEIRA SOARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos do processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027 (processo físico migrado para o sistema PJe).

O impetrante narra que o paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão em 14/10/2022, expondo que a finalidade do presente
habeas corpus
é o reconhecimento da extinção de punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, “
circunstância essa que, ainda que não suscitado pela defesa na época, deveria ser reconhecida de ofício quando da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória emanada dos autos (...)
.”

Ressalta que “
o estado de saúde do paciente é precário, haja vista que é acometido de neoplasia maligna de próstata em estado avançado, além de fazer uso de bolsa de urina e possuir dificuldades para enxergar
.”

Relata que o paciente foi denunciado e a denúncia foi recebida em 24/04/1984. Após a instrução processual, o paciente foi pronunciado em 28/05/1993, tendo a decisão transitado em julgado em 07/06/1993. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado, em 15/07/1993, à pena de 27 (vinte e sete anos) e 08 meses de reclusão, tendo a defesa protestado por novo júri.

Explica que “
não consta dos autos digitalizados o v. Acórdão que deu provimento ao apelo da defesa (afinal houve novo julgamento). Contudo, podemos verificar no
anexo 13 – id 72527369 página 19
, decisão judicial designando novo julgamento, sendo a referida decisão datada de 17.05.1995. E, por óbvio, importa dizer que o v. Acórdão que reformou a sentença condenatória do
anexo 12 – id 72527368 páginas 7-8
, transitou em julgado antes dessa data, ou seja, antes de 17.05.1995, sendo mais um marco interruptivo da prescrição
.”

Discorre que o novo julgamento pelo Tribunal do Júri foi realizado em 04/05/2011, ocasião que foi condenado a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, e que a data da sentença condenatória é 05/05/2011, transitada em julgado para o réu em 20/05/2011, e para a acusação em 27/05/2011.

Argui que como a data da sentença definitiva é de 05/05/2011 e que “
a data do quarto marco interruptivo da prescrição (trânsito em julgado do Acórdão que deu provimento ao apelo por novo júri), tem que ser antes de 17.05.1995
”, entre os referidos interstícios transcorreu um período de 15 anos 11 meses e 18 dias, sem a ocorrência de qualquer outra causa de interrupção ou suspensão do fluxo do prazo prescricional.

Sustenta que no caso dos autos, “
a prescrição é regulada pela pena in concreto, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão e, nos termos do art. 110, caput, c/c art. 109, inciso III, do CP, a pena já estava prescrita
” e deveria ter sido reconhecida de ofício pelo juízo sentenciante.

Ressaltou por fim, que o juízo determinou a expedição da guia de execução penal definitiva e se julgou incompetente para “julgamento de quaisquer pedidos” e que o processo se encontra na condição de arquivado.

Requer, liminarmente, que seja “
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 110, caput, c/c art. 109, inciso III, do CP, com a consequente expedição ao Alvará de Soltura
”, alternativamente, que seja concedida ordem liberatória ou determinada a prisão domiciliar, até o julgamento de mérito, em razão do estado de saúde do paciente. No mérito,
que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente expedição ao Alvará de Soltura.

É o relatório.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 11486015-pág. 1/4 deferi o pedido liminar, revogando a prisão do paciente
JAIME VIEIRA SOARES
, nos autos do
processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027
, em razão da provável
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11598368 -pág. 1/3.

Em parecer de Num. 11621765-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pela a concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Verifica-se que paciente foi preso em 14/10/2022 em razão do cumprimento de mandado de prisão de corrente de sentença condenatória exarada em 04/05/2011 (Num. 11460106 - Pág. 1/9), transitada em julgado para a acusação e para a defesa.

Em 09/04/1984 o paciente foi denunciado pelo homicídio de Francisca Lopes de Oliveira e tentativa de homicídio de Maria dos Anjos Souza Soares, fato ocorrido em 20/03/1984 (Num. 11460088 - Pág. 2/3). A denúncia foi recebida em 24/04/1984 (Num. 11460088 - Pág. 2) e após a instrução processual, o paciente foi pronunciado em 28/05/1993 (Num. 11460093 - Pág. 12/15), tendo a decisão transitado em julgado em 07/06/1993 (Num. 11460093 - Pág. 21).

Em 04/05/2011, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri às penas de 06 anos e 06 meses anos de reclusão pelo crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c Art. 14, inciso II do CP contra a vítima Maria dos Anjos Souza Soares. Quanto ao homicídio de Francisca Lopes de Oliveira, o júri desclassificou para homicídio culposo (art. 121, §3º, CP), pelo que foi condenado à pena de 01 anos e 06 meses de “reclusão” (Num. 11460106 - Pág. 1/9).

Inicialmente, verifica-se que quanto a pena para o homicídio culposo, o juízo de primeiro grau equivocadamente condenou o paciente à pena privativa de liberdade de reclusão, quando o preceito secundário o art. 121, §3º, do CP determina que a pena é de detenção.

Ademais, considerando a pena em concreto aplicada para o crime de tentativa de homicídio, que foi de 6 anos e 6 meses de reclusão,
o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme disposição dos artigos 109, inciso III e art. 110,
caput
, ambos do CP; e que
a pena em concreto aplicada
para o
crime de homicídio culposo, que foi de 1 anos e 6 meses de detenção,
o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme disposição dos artigos 109, inciso V e art. 110,
caput
, ambos do CP.

Dessa forma, em atenção aos marcos interruptivos da prescrição previstos nos incisos I a VI do art. 117 do Código Penal, constata-se que
entre a sentença condenatória exarada em 04/05/2011 e a decisão de pronúncia de 28/05/1993 (último marco interruptivo), decorreu mais de 17 anos e 11 meses.

Portanto, constato que a prisão do paciente se deu de forma ilegal, dado
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, nos termos do 109, incisos III e V e art. 110,
caput
, ambos do CP.

Configurado, assim, o constrangimento ilegal, tenho que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
confirmando a liminar deferida anteriormente
que
REVOGOU
a prisão do paciente
JAIME VIEIRA SOARES
, nos autos do
processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
CONCEDO A ORDEM
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, nos termos do 109, incisos III e V e art. 110,
caput
, ambos do CP, declarando
extinta a punibilidade de
JAIME VIEIRA SOARES
, nos autos do
processo nº 0000024-35.1990.8.14.0027
, com fulcro no art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/11/2022